Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737158-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, nos autos do Mandado de Segurança no 0705657-55.2020.8.07.0018, impetrado contra ato praticado em processo licitatório de pneus, pelo DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar para autorizar o reestabelecimento das atividades coletivas no estabelecimento da impetrante (ID 70948462): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ACADEMIA FIT ONE LTDA – ME contra o ato administrativo que teria sido praticado pelo DIRETOR DA DIVISÃO SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial questiona ato de polícia da fiscalização destinada a suspender qualquer atividade física coletiva na unidade do Cruzeiro Novo, baseada no descumprimento de normas administrativas sanitárias. Afirma que está cumprindo as recomendações sanitárias do Decreto n.o 40.939/2020, bem como da Portaria 123/2020, da Secretaria de Esporte e Lazer, com a necessária demarcação de espaços para garantir a segurança dos alunos. Aduz que em outra unidade de propriedade da impetrante a fiscalização apenas intimou para recomendações, mas não para suspensão das atividades. Pede a concessão da segurança, em caráter liminar, para o restabelecimento das atividades coletivas. É o relato necessário. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, por ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). Ao que se depreende do ato administrativo fiscalizatório, ID 70887287, a impetrante foi intimada a suspender na unidade do Cruzeiro toda e qualquer atividade física coletiva, por descumprimento ao anexo, item “D”, n.o 08, do Decreto n.o 40.939/2020. No caso, inexiste direito líquido e certo, uma vez que o referido item “d”, n.o 08, do Decreto mencionado, ainda vigente, de forma expressa, proíbe aulas coletivas em academias de esportes de todas as modalidades. Trata-se de restrição decorrente do Poder de Polícia do Estado, cujo objetivo é evitar aglomerações e garantir o distanciamento social, tudo para prevenir a disseminação do CORONAVÍRUS. Não houve suspensão da atividade comercial da impetrante, mas apenas determinação para suspensão de aulas coletivas, que estão proibidas. O referido decreto não estabelece distância, apenas proíbe aulas coletivas. A Portaria da Secretaria de Esporte apenas autoriza atividades físicas, com regras para o necessário distanciamento, mas não autoriza aulas coletivas. Se há norma decorrente do poder de polícia que proíbe aulas coletivas em academia de esporte, não há ilegalidade na atividade da fiscalização que intima o estabelecimento a suspender as aulas coletivas. Portanto, não se verifica qualquer direito líquido e certo. Os atos de fiscalização decorrentes do Poder de Polícia do Estado gozam de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito) e, por isso, tais atributos, embora relativos, somente podem ser desconstituídos por prova em sentido contrário. A questão não é a possibilidade de realizar atividades físicas, o que está liberado, mas a proibição de aulas coletivas, o que foi constatado pela fiscalização. Se em outra unidade a fiscalização não determinou a suspensão de aulas coletivas, é porque considerou que no local não havia aula coletiva e, por isso, não intimou para suspensão, como ocorreu na outra unidade. Por tudo isso, não há relevância no fundamento para fins de concessão da segurança. Não se vislumbra qualquer ilegalidade dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a liminar. RECOLHA-SE AS CUSTAS, em 15 dias, sob pena de extinção do feito. O procurador deverá juntar procuração, no mesmo prazo, sob pena de extinção. RECOLHIDAS AS CUSTAS e juntada a procuração, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Intime-se a pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após as informações, retornem conclusos”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede liminar para que seja reconhecido o direito de reabertura da academia, como autoriza o ordenamento jurídico uma vez que o Decreto no 40.846 e Decreto no 40.939/2020 e Portaria 123/2020. Quando ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Alega que os atos administrativos não possuem presunção absoluta de legalidade bem como não é cabível ao judiciário inferir em que circunstâncias fáticas os agentes agiram para realizar as intimações apresentadas em sede de inicial. Afirma que a academia está com suas atividades coletivas suspensas desde a fiscalização, estando comprometida de prestar os devidos serviços a seus clientes, que possuem aulas marcadas e pagas com antecedência. Argumenta que estão demonstrados os fundamentos jurídicos, pela clara afronta ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, ‘caput’, da CF e pela não observância aos decretos distritais na aplicação da sanção de interdição parcial das atividades. Afirma que o perigo da demora está presente, porquanto a não realização de atividades coletivas que seguem plenamente as medidas sanitárias necessárias ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação uma vez que o estabelecimento dispendeu não apenas esforços financeiros como também de pessoal para que o correto funcionamento e atendimento aos clientes. É o breve relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está com preparo pago (ID 19131259 e 19131261). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que a impetrante pede que seja autorizado o reestabelecimento das atividades coletivas no seu estabelecimento. Afirma que foram preenchidos os requisitos sanitários e legais necessários e que a reabertura das academias foi uma medida adiada inúmeras vezes pelo Governo do Distrito Federal, justamente para que houvessem as devidas adaptações, bem como a preservação do bem estar tanto dos seus consumidores quanto de seus colaboradores. A impetrante está cumprindo plenamente com as obrigações que lhe foram imputadas em decorrência da pandemia que se instalou, e busca incessantemente os alinhamentos necessários para conseguir o adequado funcionamento do seu estabelecimento, não podendo ser lesada por ato arbitrário da Administração Pública que não possui fundamentação jurídica adequada, bem como interpretações diversas e inconsistentes por parte de seus agentes. Argumenta que a decisão emanada pela Vigilância Sanitária deve ser imediatamente suspensa sob pena de causar graves e irremediáveis prejuízos, não só à impetrante, como também aos consumidores e colaboradores. Por meio da decisão agravada foi indeferido o pedido de liminar (ID 70948462). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede liminar para que seja reconhecido o direito de reabertura da academia, como autoriza o ordenamento jurídico uma vez que o Decreto no 40.846 e Decreto no 40.939/2020 e Portaria 123/2020. Quando ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Alega que os atos administrativos não possuem presunção absoluta de legalidade bem como não é cabível ao judiciário inferir em que circunstâncias fáticas os agentes agiram para realizar as intimações apresentadas em sede de inicial. Afirma que a academia está com suas atividades coletivas suspensas desde a fiscalização, estando comprometida de prestar os devidos serviços a seus clientes, que possuem aulas marcadas e pagas com antecedência. Argumenta que estão demonstrados os fundamentos jurídicos, pela clara afronta ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, ‘caput’, da CF e pela não observância aos decretos distritais na aplicação da sanção de interdição parcial das atividades. Afirma que o perigo da demora está presente, porquanto a não realização de atividades coletivas que seguem plenamente as medidas sanitárias necessárias ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação uma vez que o estabelecimento dispendeu não apenas esforços financeiros como também de pessoal para que o correto funcionamento e atendimento aos clientes. Afirma que “o direito líquido e certo da impetrante se encontra presente e sob pena de perecimento uma vez que possui diversos alunos com aulas marcadas para amanhã, 27.08.2020, a partir das 06h a.m, e, caso não seja apreciada a liminar do presente mandado de segurança, tal situação poderá acarretar irreparáveis lesões ao estabelecimento”. Com efeito, o mandado de segurança visa a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, devendo o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder ser autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Dentro deste contexto, nesta fase processual, ao analisar as alegações da recorrente e os elementos de convicção produzidos nos autos, vislumbra-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. No caso dos autos, o auto de infração no31777, de 26/8/2020, esclareceu que “a firma foi intimada a suspender toda e qualquer atividade coletiva”, com fundamento no Decreto Distrital 40.939, de 2/7/2020, anexo, letra D, item 8, e Lei 5.321/2019 (ID 19131266 - Pág. 12). O Decreto Distrital 40.939, de 2/7/2020, estabelece o seguinte: “Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema, teatro e culturais, de qualquer natureza, exceto quando ocorrer em estacionamentos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado; IV - o funcionamento de boates e casas noturnas. § 1o A suspensão regulada neste artigo estende-se aos estabelecimentos localizados em Shoppings Centers, Centros Comerciais e Feiras. § 2o Mantém-se suspenso o atendimento em todas as creches do Distrito Federal, em atendimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7a Vara do Trabalho de Brasília-DF. § 3o A Secretaria de Estado de Educação deverá adotar as medidas para reduzir o valor dos contratos das creches de que trata o § 2o deste artigo, enquanto durar a suspensão determinada pela Justiça. [...] ANEXO ÚNICO PROTOCOLOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS [...] D) Academias de esporte de todas as modalidades 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto. 2. Autorizado a funcionar a partir de 07 de julho de 2020. 3. Horário de funcionamento conforme alvará expedido regularmente. 4. Higienização os equipamentos de uso coletivo regularmente. 5. Manter o distanciamento mínimo de dois metros entre os equipamentos. 6. Proibido o funcionamento dos bebedouros. 7. Uso de máscaras de proteção facial por todos os alunos, bem como pelos professores. 8. Proibição de aulas coletivas. 9. Fechamento de 1 a 2 vezes ao dia por pelo menos 30 minutos para limpeza geral e desinfecção dos ambientes. 10. Disponibilização de toalhas de papel e produto específico de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas, com orientação para descarte imediato das toalhas de papel. 11. Delimitação com fita do espaço em que cada cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas, respeitado o limite de distanciamento. 12. Privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros diariamente. 13. Suspensão da utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja utilização ocorra mediante biometria, especialmente de impressão digital, para clientes e colaboradores. 14. Proibir o contato físico em atividades físicas desportivas. As modalidades que usualmente a propiciam, como as lutas, danças e similares, devem ser realizadas considerando-se estratégias pedagógicas alternativas que não exijam o contato entre os alunos. 15. Proibir o uso de chuveiros. 16. Eliminar o compartilhamento de equipamentos tais como alteres, caneleiras, barras, colchonetes, máquinas e similares, cabendo ao estabelecimento a higienização ao fim de cada utilização e antes do início das atividades. Após a higienização, sinalizar informando que está higienizado.” Nota-se que a Portaria no 123 de 27/7/2020, da Secretaria de Esporte e Lazer, autorizou as atividades físicas, desde que observados os protocolos sanitários: “Não haja contato físico entre os participantes; Não haja compartilhamento de equipamentos; As atividades ocorram em ambientes em que a capacidade máxima da sala seja determinada pela metragem total do ambiente em 4m2, tendo em vista o distanciamento mínimo de 2 metros quadrados por pessoa; Os ambientes de realização das atividades deverão privilegiar a luz e a ventilação natural, sempre que possível; O uso de ar condicionado será permitido desde que realizada a manutenção e a limpeza do filtro, diariamente;”. No caso dos autos, o auto de infração atende ao que está estabelecido no Decreto Distrital 40.939, de 2/7/2020, anexo, letra D, item 8, que expressamente proíbe a realização de aulas coletivas. Importante consignar que o funcionamento da academia não foi interrompido, podendo a agravante exercer atividades desportivas, desde que observadas as orientações sanitárias recomendadas pelo Governo do Distrito Federal. Assim, neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto não evidenciados os requisitos para deferimento da liminar pleiteada na origem. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado (CPC, 1.019, II). Encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator